Tribunal: TJMT
Processo: 1014648-19.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014648-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZ DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), ANA DANIELLE FEITOSA DOS SANTOS (VÍTIMA), HADRYAN REIS PARREIRA ALVES DE OLIVEIRA (PACIENTE), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIAS DE FATO, AMEAÇA E INJÚRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – EX-CONVIVENTE – CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EXISTENTES – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – RISCO DE RENITÊNCIA DELITIVA – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – FRATURA DE ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia preventiva foi decretada por existir indícios de autoria e materialidade delitiva, além de ser necessária
para a garantia da ordem pública, porquanto além de o paciente ter praticado os crimes em questão quando estava sendo monitorado eletronicamente, ressai da decisão atacada que o paciente já foi acionado por outras agressões contra a vítima, também pela prática de delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, passível de acautelamento pela via prisional com o escopo de garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Presente o binômio necessidade/urgência contido no art. 312 do CPP ante o descumprimento reiterado das medidas protetivas fixadas em favor da vítima e o risco de renitência delitiva, concernente ao restabelecimento da paz da vítima e da sociedade como um todo, faz esclarecida a legalidade e justiça da ordem prisional.

Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública - Núcleo de Barra do Garças em favor de
HADRYAN REIS PARREIRA ALVES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças, que nos autos nº 1006377-09.2022.8.11.0004, com representação do Ministério Público, em audiência de custódia realizada no dia 24/07/2022, converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, pela suposta prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Dec-Lei nº 3.688/41, e dos crimes dos artigos 140 e 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a vítima
Ana Danielle Feitosa dos Santos.

O impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, especialmente em razão do magistrado ter considerado passagens anteriores do paciente pelo juízo da infância e da juventude.

Ainda alega que é desproporcional e nada homogêneo decretar a prisão preventiva quando já se sabe que será imposta uma pena alternativa, haja vista a quantidade da pena abstratamente prevista para o caso.

Por fim, sustenta, que as provas são ilícitas, o paciente sofreu agressão dos policiais durante a sua prisão.

O pedido liminar foi indeferido durante o plantão judiciário, no dia 25/07/2022 (id. 136571184) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram juntadas aos autos (id. 137187652).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela d
enegação da ordem
(id. 137748181).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá, 5 de agosto de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a impetrante busca o relaxamento da prisão preventiva do paciente ou a sua revogação com substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, constato pelas afirmações apresentadas pelo impetrante, que neste juízo sintético de cognição, não se verifica a ilegalidade da segregação do paciente.

Isso porque na decisão que decretou a custódia cautelar o douto magistrado assim fundamenta:

“(...)No caso, entendo estarem presentes as provas da existência do crime e os indícios de sua autoria. Isso porque, a materialidade do crime se dessume do Boletim de Ocorrência nº 2022.198926, Pedido de Medidas Protetivas, e Termo de Representação Criminal, ao passo que os indícios de autoria se consubstanciam na própria

situação de flagrância, bem como nos Termos de Depoimentos e Declaração da vítima colhidos na delegacia. No que toca ao periculum in libertatis, verifico que, por ora, é imperiosa a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, tendo em vista o modo como foi praticado o crime, aliado ao histórico de violência doméstica que pesa contra o autuado narrado no Boletim de Ocorrência (mais de 12 Boletins de Ocorrência). (...)

Além disso, não passa despercebido que o autuado HADRYAN REIS PARREIRA ALVES DE OLIVEIRA responde a outros 3 (três) procedimentos criminais, sendo que foi preso em flagrante recentemente, no dia 28/03/2022 (APF nº 1002232-07.2022.8.11.0004 – 2ª Vara Criminal de Barra do Garças-MT), justamente acusado de ter cometido crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, também contra a vítima Ana Danielle Feitosa dos Santos, ocasião em que lhe fora concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares, dentre as quais se destacam: a) abster-se da prática de qualquer crime doloso, inclusive dos imputados nestes autos; b) proibição de acesso ou frequentação na residência, local de trabalho, casa de familiares/amigos da vítima; c) proibição de aproximar-se da vítima ou entrar em contato com ela, por quaisquer meios, ainda que por interposta pessoa.

À toda evidência, constata-se que o autuado, mesmo ciente das medidas cautelares diversas da prisão impostas contra si, as descumpriu deliberadamente, e não tem apreço nenhum às instituições estatais e às leis, havendo indicativos claros e concretos de que a permanência dele em liberdade porá em risco não só a vítima, mas sobretudo a própria ordem pública, notadamente no que cerne à segurança, sendo recomendável, ao menos neste momento, que não se conceda a liberdade provisória. Ora se nem mesmo a concessão de liberdade provisória mediante a imposição de outras medidas cautelares em outro procedimento criminal demoveu o autuado de praticar novamente crime da mesma natureza, não será agora que ele assim procederá, sendo, por isso mesmo, inócua, insuficiente e não recomendável aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão no momento. Saliento que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, neste momento, encontra amparo legal no art. 312, § 1º, do CPP. Com isso, a prisão cautelar do autuado é medida de rigor a fim de garantir a preservação da ordem pública e a incolumidade da vítima, impedindo, assim, a reiteração de atos nocivos, como os narrados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social.(...)” (sic) (id. 136547675- pgs. 77/78). (destacamos).

Como se vê, o decreto segregatório apresenta fundamento concreto, explicitado na existência da materialidade delitiva, indícios de autoria e na reiteração delitiva do paciente
HADRYAN REIS PARREIRA ALVES DE OLIVEIRA
, pois segundo se constata dos documentos digitalizados, a sedizente vítima
Ana Danielle Feitosa dos Santos
já havia registrado duas ocorrências policiais, nas quais relatou ter sido agredida pelo paciente.

Desse modo, verifica-se que a
reiteração delitiva do acusado constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, especialmente para garantir a integridade física e psíquica da vítima, assim como para acautelar a ordem pública.

Diante desse contexto, em que pese o inquérito ainda não tenha sido concluído, conforme informações prestadas pelo magistrado, ressai dos autos que a vítima
Ana Danielle
já teria sido agredida pelo acusado em outras oportunidades, o que a princípio confirma a necessidade da segregação cautelar do paciente com o escopo de salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

Nesse sentido, esta Câmara Criminal, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus registros criminais, inclusive com relação a mesma vítima, são circunstâncias que justificam a manutenção da custódia cautelar do paciente
.

Confiram-se:

“Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). (destacamos).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Por fim, não se contata
motivos para substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto a segregação preventiva do paciente se apresenta necessária, adequada e proporcional, como forma de assegurar a incolumidade da vítima e da coletividade, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, motivo pelo qual incabível a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
HADRYAN REIS PARREIRA ALVES DE OLIVEIRA
, mantendo incólume a prisão preventiva contra ele decretada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022